Tribunal: TJES
Processo: 5021387-12.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021387-12.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: MARIA DAS NEVES COSTA SANTOS XAVIER
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021387-12.2023.8.08.0024.
Recorrente: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
Recorrida: MARIA DAS NEVES COSTA SANTOS XAVIER.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE, EM 03 DE ABRIL DE 2023, FOI ORIENTADA PELA RÉ A REALIZAR UM PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FACIAL PARA RECEBIMENTO DO VALOR DE R$ 1.200,00, QUE AFIRMAVAM ESTAR RETIDO. EM 28 DE ABRIL, RECEBEU NOVO CONTATO DE PESSOA QUE SE DIZIA FUNCIONÁRIA DA REQUERIDA, INFORMANDO-A ACERCA DA REALIZAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO INDEVIDO EM SEU NOME, NO VALOR DE R$ 28.358,14, E QUE, CASO DESCONHECESSE A TRANSAÇÃO, DEVERIA DEVOLVER O VALOR DEPOSITADO ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. DESCONFIANDO SOBRE A SITUAÇÃO, JÁ QUE O BOLETO NÃO TINHA COMO BENEFICIÁRIA A REQUERIDA, A PARTE AUTORA ENTROU EM CONTATO COM A EMPRESA, QUE A ORIENTOU A NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DE QUALQUER BOLETO. AFIRMA, AINDA, QUE BUSCOU DEVOLVER O VALOR DIRETAMENTE À REQUERIDA, SEM ÊXITO, TENDO SIDO DESCONTADO DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A QUANTIA DE R$ 661,00. DIANTE DISSO, REQUEREU, EM SEDE LIMINAR, A DETERMINAÇÃO IMEDIATA PARA QUE O REQUERIDO SE ABSTIVESSE DE REALIZAR NOVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE REQUERENTE. NO MÉRITO, PUGNOU PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DOS AUTOS, PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DE SUA APOSENTADORIA, BEM COMO PELO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, PUGNOU DE FORMA PRELIMINAR PELA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NO MÉRITO, PUGNOU PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL, UMA VEZ TER SIDO O CONTRATO FIRMADO COM O CONSENTIMENTO DA REQUERENTE, QUE TINHA CIÊNCIA DE TODOS OS SEUS TERMOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de:a) CONFIRMAR e TORNAR DEFINITIVA a medida liminar a seu tempo deferida;b) DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado objeto dos autos e inexistente qualquer débito dele decorrente;c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.322,00 (um mil e trezentos e vinte e dois reais) a título de danos materiais, bem como dos valores porventura descontados após o ajuizamento da demanda (em dobro), com incidência de correção monetária a partir do desembolso dos valores e juros a partir da citação;d) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO, REFORMANDO-SE INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA PROFERIDA PARA JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS E MAJORANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, EM QUE PESE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO SE COGITA A COMPLEXIDADE DA CAUSA, NEM DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TECNOLÓGICA, AO PASSO QUE, ALÉM DE TRATAR-SE DE MATÉRIA CORRIQUEIRA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO PARA O JULGAMENTO DO FEITO.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE EFETIVAMENTE FOI CELEBRADO PELA RECORRIDA O NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO E, POR CONSEGUINTE, SE FORAM (I)LÍCITOS OS DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAQUELA, EM RAZÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM DOBRO, BEM COMO A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. POIS BEM, NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO (CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL), TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA, EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE “CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A RECORRIDA DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
FAZ NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS, DE FORMA HIALINA, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRIDA NÃO SOLICITOU OS SERVIÇOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM DISCUSSÃO NESTA DEMANDA, NÃO HAVENDO DESSA FORMA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
QUANTO AOS POSSÍVEIS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS SOFRIDOS PELA AUTORA, TENHO QUE RESTOU COMPROVADO QUE O PRESENTE CASO EXPERIMENTADO PELA MESMA, PESSOA IDOSA E APOSENTADA, ENSEJOU DIREITO DE INDENIZAÇÃO. NESTA ESTEIRA, TENHO QUE A SENTENÇA ORA GUERREADA,
DEVE SER MANTIDA
. POR OUTRO LADO, NO QUE TANGE AO PEDIDO AUTORAL DE RECEBIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA SUA FORMA DOBRADA, ENTENDO POR NÃO ACOLHÊ-LO. AINDA QUE NULO, O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO AQUI DISCUTIDO NÃO TRATA-SE DE PRÁTICA ILÍCITA POR PARTE DO BANCO, MAS TÃO E SOMENTE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA ANUÊNCIA E PLENA CIÊNCIA POR PARTE DO CONTRATANTE/CONSUMIDOR. ASSIM, TENHO QUE É PERTINENTE A REFORMA DO
DECISUM
PARA
DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA AUTORA,
NA SUA FORMA SIMPLES
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NOS SEUS DEMAIS TERMOS.
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (9). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DETERMINAR QUE OS VALORES A SEREM DEVOLVIDOS À AUTORA SE DEEM NA SUA FORMA SIMPLES, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA VERGASTADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS, RETIFICANDO, INCLUSIVE, O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. (10). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)